Tribunal: STF
Processo: AI 631847
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
   ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. NATUREZA DAS VANTAGENS. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.